Tribunal: TJBA
Processo: 8023529-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023529-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FABIO SILVA FIGUEIREDO e outros

Advogado(s)
:
SAMUEL PEREIRA ETINGER

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LEI MARIA DA PENHA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O INICIO DA INSTRUÇÃO. PACIENTE CUSTODIADO DESDE 31/12/2024. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

- Habeas corpus impetrado em favor do Paciente, em razão de prisão preventiva decretada por suposto cometimento dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, prevista na Lei nº 11.340/2006.

- A defesa alega a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, inexistência de elementos que apontem descumprimento da medida protetiva, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e emprego lícito), e excesso de prazo na custódia cautelar (mais de 120 dias até o oferecimento da denúncia).

- A denúncia foi oferecida em 05/05/2025, superando-se, nesse ponto, a alegação de excesso de prazo. Contudo o constrangimento legal restou evidenciado em razão do excesso de prazo para o inicio da instrução criminal, vez que o Paciente encontra-se segregado desde o dia 31/12/2024.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em saber se é válida a decretação da prisão preventiva quando não demonstrada, de forma concreta, a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar.

III. Razões de decidir

- A prisão preventiva, embora possível nos delitos imputados, exige fundamentação concreta acerca da necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, conforme preceituam os arts. 282 e 312 do CPP, além dos princípios constitucionais da presunção de inocência, devido processo legal e proporcionalidade.

- O decreto prisional não apontou fato novo ou contemporâneo apto a justificar a conversão da medida protetiva em prisão preventiva, tampouco indicou razões para considerar as medidas do art. 319 do CPP ineficazes. Trata-se de motivação genérica, vedada pelo STF (HC 186.421, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 23.6.2020).

- A suposta vítima, em petição nos autos de divórcio consensual, manifestou desinteresse na manutenção da prisão e afirmou sentir-se segura com o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, o que corrobora a desnecessidade da custódia.

- As condições pessoais do paciente — residência fixa, emprego lícito e paternidade de menor de seis anos — somadas à fragilidade dos elementos de prova constantes nos autos (áudios não acessados pelo Ministério Público), reforçam a desproporcionalidade da medida extrema.

IV. Dispositivo e tese

- Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, concedida para revogar a prisão preventiva do Paciente, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares: a) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio, inclusive redes sociais; b) proibição de aproximação da vítima, devendo manter distância mínima de 300 metros; c) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; e d) outras medidas que o juízo de origem entender cabíveis à proteção da vítima.

Tese de julgamento
:
“1. A prisão preventiva somente pode ser decretada quando evidenciada a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, mediante fundamentação concreta. 2. A manifestação da vítima no sentido de não desejar a prisão e de se sentir segura com as medidas protetivas pode ser considerada para avaliar a proporcionalidade da custódia.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LVII; CPP, arts. 282, 312 e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 186.421, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 23.6.2020; STJ, HC 598.051, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.5.2021.

ORDEM CONCEDIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8023529.23
.2025.8.05.0000
, figurando como Impetrante, o Bel.
Samuel Pereira Etinger
, OAB/BA. 80.047, em favor do Paciente
FÁBIO SILVA FIGUEIREDO
,
contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE O WRIT E, NA PARTE CONHECIDA CONCEDER A ORDEM DE H
ABEAS CORPUS
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .